Tribunal: TJSP
Processo: 1002737-55.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI - Imóvel arrematado em hasta pública – Municipalidade que exige o recolhimento do imposto com base no valor venal de referência do imóvel - Base de cálculo do ITBI que deve corresponder ao valor da aquisição do imóvel - Precedentes do STJ e desta C. Câmara de Direito Público - Fato gerador do ITBI que só ocorre com a transferência efetiva da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI - Imóvel arrematado em hasta pública – Municipalidade que exige o recolhimento do imposto com base no valor venal de referência do imóvel - Base de cálculo do ITBI que deve corresponder ao valor da aquisição do imóvel - Precedentes do STJ e desta C. Câmara de Direito Público - Fato gerador do ITBI que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Precedentes do STJ - Sentença mantida.

RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002737-55.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BRAGANÇA
PAULISTA,
é
apelado
WANDERSON TRINDADE BAISI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 20323
Apelação no: 1002737-55.2020.8.26.0099
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Apelado: WANDERSON TRINDADE BAISI
Interessado: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
PAULISTA
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança ITBI -
Imóvel arrematado em hasta pública Municipalidade que
exige o recolhimento do imposto com base no valor venal
de referência do imóvel - Base de cálculo do ITBI que deve
corresponder ao valor da aquisição do imóvel - Precedentes
do STJ e desta C. Câmara de Direito Público - Fato gerador
do ITBI que só ocorre com a transferência efetiva da
propriedade, com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis - Precedentes do STJ - Sentença mantida.
RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de fls. 86/91, que concedeu a segurança para autorizar o
impetrante a recolher o ITBI de acordo com o valor da arrematação do bem
e após o registro do título translativo, bem como afastar a incidência da
multa e juros moratórios. Não houve condenação em honorários
advocatícios.
Apela
a
Municipalidade
alegando,
preliminarmente, a inadequação da via eleita, uma vez que não cabe o
mandamus contra lei em tese e, por isso, não se encrava nos requisitos
exigidos pelo Mandado de Segurança. No mérito, aduz que o ITBI deve ser
recolhido sobre o valor da avaliação do imóvel, com acréscimo de multa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros, devendo ser aplicada a Lei Municipal 2.396/89, artigo 7o, a qual não
conflita com o disposto no artigo 38 do CTN, sendo certo que a competência
para se instituir tal tributo é municipal, prerrogativa garantida através do
artigo 156 da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que com a arrematação
fica encerrada a titularidade anterior e transferida a propriedade ao
arrematante, e o fato gerador do ITBI, nos casos de arrematação judicial de
bem imóvel, não ocorre somente a partir da transferência efetiva da
propriedade com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, mas sim a
partir da assinatura do auto de arrematação.
Recurso recebido em seus regulares efeitos,
com contrarrazões às fls. 128/134.
É o relatório.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Wanderson Trindade Baisi contra ato praticado pelo
Secretário da Fazenda do Município de Bragança Paulista, para determinar
que a autoridade coatora aplique como base de cálculo para o imposto de
transmissão de bens imóveis o valor da arrematação alcançado em hasta
pública.
Inicialmente,
não
deve
prosperar
a
preliminar de inadequação da via eleita arguida pela Municipalidade,
porquanto o impetrante não pretende que seja fixado o valor venal do seu
imóvel, mas tão somente o direito de recolher o ITBI sobre o valor da
arrematação, não havendo, para tanto, necessidade de dilação probatória.
No presente caso, restou incontroverso que
a impetrante arrematou o imóvel descrito na peça inaugural (fls. 19/30) pelo
valor de R$ 21.570,00, através de arrematação judicial.
É pacífico o entendimento de que o valor
que deve ser usado como base de cálculo para a incidência do ITBI é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor alcançado pelo bem no certame. Isso porque, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, no caso
de arrematação de imóvel em hasta pública, a base de cálculo deve
corresponder ao valor de sua aquisição judicial. É o que se extrai dos
julgados abaixo colacionados:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO JUDICIALMENTE. VALOR
VENAL CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO.
CRITÉRIO
PARA
CÁLCULO
DO
ITBI.
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES.
1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor
venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em
hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.
Precedentes:
RMS
36.293/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/10/2012, DJe 11/10/2012; AgRg no REsp 1.308.814/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/08/2012, DJe 24/08/2012; AgRg no AREsp 22.274/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 27/03/2012, DJe 03/04/2012, AgRg nos EDcl no Ag
1391821/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.1
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ALCANÇADO NA
HASTA PÚBLICA. PRECEDENTES.
1. A orientação das Turmas que integram a Primeira
Seção/STJ firmou-se no sentido de que a arrematação
corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente,
razão pela qual se deve considerar, como base de cálculo do
ITBI, o valor alcançado na hasta pública. Nesse sentido:
1 AgRg no REsp 1317793/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/10/2013, DJe 29/10/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AgRg no AREsp 22.274/MG, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 3.4.2012; AgRg nos EDcl no Ag
1.391.821/MG, 1a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
1o.7.2011; REsp 1.188.655/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de 8.6.2010; REsp 863.893/PR, 1a Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ de 7.11.2006.
2Recurso ordinário não provido.2”
Este é, igualmente, o entendimento adotado
por esta Colenda Câmara. Confira-se:
“MANDADO DE SEGURANÇA ITBI de imóvel arrematado em
hasta pública A base de cálculo do ITBI pode ser o valor
venal, aquele que consta do instrumento de compra e venda
ou, no caso concreto, o do valor da arrematação, que
coincide com o valor da transação, servindo, portanto, de
parâmetro para o cálculo desse tributo Valor que, por
espelhar as condições do que seria de mercado para aquele
imóvel, definidas no edital prevalece sobre o valor venal
utilizado como base de cálculo do IPTU Sentença que
concedeu a ordem mantida por seus próprios fundamentos
Recursos oficial e voluntário improvidos.3”
“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - MANDADO DE
SEGURANÇA - ITBI - Município de São Paulo - Arrematação
judicial em hasta pública - Base de Cálculo: Valor obtido
com a arrematação - Momento da exigência do imposto:
Transcrição
no
Cartório
de
Registro
de
imóveis
Impossibilidade de vincular o valor venal do imóvel apurado
para fins de ITBI com aquele adotado para lançamento de
IPTU, dada a diversidade de apuração da base de cálculo e
de modalidade de lançamento Precedentes do STJ
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO, RECURSO DO
MUNICÍPIO IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO
2 RMS 36.293/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/10/2012, DJe 11/10/2012
3 Relator(a): Rezende Silveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 13/11/2014; Data de registro: 19/11/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE.4”
No tocante a incidência dos encargos
moratórios, estes somente serão cabíveis após a ocorrência do fato gerador,
sendo certo que a arrematação não é apta a caracterizar o fato gerador do
ITBI, uma vez que este só nasce no momento da efetiva transmissão do
direito real sobre bem imóvel, o qual se dá com o registro do título
translativo no Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos artigos 1.227
e 1.245, ambos do Código Civil.
Este também é o entendimento do C. STJ,
consoante decisão da lavra do eminente Ministro Roberto Barroso do C.
STF: “é firme o entendimento desta Corte no sentido de que a transmissão
do imóvel, para fins de caracterização do fato gerador do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis, somente ocorre com a transferência efetiva
da propriedade no cartório de registro de imóveis” (STF. ARE 942.646,
Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 17/02/2016, publicado em
DJe-033 22/02/2016). No mesmo sentido os seguintes julgados: RMS
10650/DF, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 16/06/2000;
AgRg no REsp 1.309.667/RJ, 2a Turma, Rel. Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF-3a Região), julgado em 05/04/2016, DJe
13/04/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 784.819/SP, 2a Turma, Rel. Ministro
Herman Benjamin, julgado em 17/03/2016, DJe 01/06/2016.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator
4 Relator(a): Rodrigues de Aguiar; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 25/09/2014; Data de registro: 30/09/2014